Tribunal: TJMT
Processo: 1033846-71.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Direito processual civil. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Inviabilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033846-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CHARLES BACCAN JUNIOR - CPF: 080.718.898-06 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 001.078.501-92 (AGRAVANTE), VAGNER GIGLIO - CPF: 653.782.538-53 (AGRAVADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), JR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP - CNPJ: 20.455.272/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTERNATIVA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 30.451.171/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Execução de título extrajudicial. Exceção de
pré
-executividade. Dilação probatória. Inviabilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a rejeição de exceção de
pré
-executividade em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que as matérias arguidas demandam dilação probatória. O executado alegou nulidade do título por agiotagem, coação na assinatura, cobrança de juros extorsivos e pagamento parcial da dívida.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) as alegações de nulidade do título executivo por agiotagem e vício de consentimento (coação) podem ser examinadas em sede de exceção de
pré
-executividade; (
ii
) a alegação de pagamento parcial da dívida e a cobrança de juros abusivos são matérias que podem ser discutidas na via estreita da exceção de
pré
-executividade; e (
iii
) a Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) é aplicável à relação jurídica subjacente, configurada como confissão de dívida entre pessoas físicas.

III. Razões de decidir

3.
A exceção de
pré
-executividade é instrumento processual de defesa restrito a matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado e que possam ser comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

4. As alegações de nulidade do título por vício de consentimento (coação), prática de agiotagem, pagamento parcial da dívida e cobrança de juros extorsivos constituem questões fáticas complexas que, em regra, demandam aprofundado exame probatório (pericial, testemunhal e documental complementar), incompatível com a via da exceção de
pré
-executividade.

5. A mera alegação de existência de cheque não nominal ao exequente ou desacompanhada de prova robusta e incontestável, bem como a alegação de pagamento parcial sem harmonia com o título, não são suficientes para macular o título executivo de plano.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal é pacífica no sentido de que matérias que demandam dilação probatória são inviáveis de análise em exceção de
pré
-executividade, devendo ser discutidas em sede de embargos à execução.

7. A Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) tem sua aplicabilidade restrita às relações de consumo, regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, não incidindo em relações jurídicas decorrentes de confissão de dívida entre pessoas físicas, onde não se configura relação de consumo.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. As alegações de nulidade de título executivo por agiotagem, vício de consentimento (coação) e pagamento parcial, bem como a discussão sobre juros abusivos, por demandarem dilação probatória complexa, não são cabíveis em exceção de
pré
-executividade, que se restringe a matérias de ordem pública comprováveis de plano. 2. A Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) não se aplica a relações jurídicas de confissão de dívida entre pessoas físicas, por não caracterizarem relação de consumo."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 932, IV, "a" e "b"; CDC, art. 14, § 3º; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.831.742/MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 16/6/2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 841.849/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/5/2016; TJ-MT, AI: 00650576520128110000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Cível, j. 15/08/2012; TJ-MT, AI: 00099169020148110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Quinta Câmara Cível, j. 07/05/2014; TJ-MT, 1003060-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14/11/2024; TJ-MT, 1001348-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 01/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo
Interno

interposto por
JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR
contra decisão
monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento
interposto por este agravante, mantendo a decisão
proferida pela MMª. Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. n.
1010891-30.2018.8.11.0041
), ajuizada contra o agravante por
VAGNER GIGLIO
, rejeitou a exceção de
p
ré
-
executividade apresentado pelo executado/agravante, pois, segundo a magistrada
“os fundamentos levantados nos autos demandam dilação probatória para a sua apreciação, uma vez que o instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças foi devidamente acostado aos autos no id. 12880448, com a assinatura das partes e testemunhas, portanto, incabível a sua discussão por meio da via eleita”
(Id.
174356459
– autos de origem).

O agravante alega que
a decisão agravada julgou improcedente a Exceção de
Pré
-Executividade sem apreciar a alegação de pagamento parcial da dívida e a emissão de cheques concomitantes ao título executado, fatos que sequer foram contestados pelo exequente.

Assevera que o título executivo é nulo em razão de suposta prática de agiotagem e coação na assinatura do título e cheques, bem como pela cobrança de juros extorsivos
.

Aduz a abusividade da multa, a ausência de abatimento dos valores já adimplidos na dívida e a onerosidade do débito.

Enfatiza que o pagamento parcial da dívida restou inconteste e comprovado pelos documentos juntados, não tendo sido negado pelo
excepto
.

Defende que a inércia do recorrido em impugnar especificamente os comprovantes de pagamento, somada à sua omissão em contestar a autenticidade dos cheques, impõe o reconhecimento da presunção de veracidade, nos termos do art. 341 do CPC.

Relata que a relação se iniciou em agosto de 2014, com um empréstimo de aproximadamente R$ 800.000,00, resultando na emissão de 16 cheques de R$ 16.000,00, totalizando R$ 256.000,00 já com a inclusão de juros. Afirma ter
pago
R$ 112.000,00 até março de 2015.

Enfatiza que em 22 de maio de 2015, foi coagido a emitir um cheque de R$ 816.000,00 a título de renegociação da dívida e a assinar uma confissão de dívida de R$ 1.125.000,00, documento que instrui a execução
.

Verbera que a confissão de dívida que originou o processo tem como credor o pai de Marcelo Giglio e que a dívida sabe-se ser oriunda de agiotagem e aplicação de juros extorsivos.

Argumenta sobre a possibilidade de aplicar ao caso a Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), para que seja repactuada a dívida.

Pede, pois, o provimento do presente Agravo Interno, no efeito suspensivo, para que seja julgado o Agravo de Instrumento, a fim de que seja reconhecida a nulidade do título, seja pelo vício de consentimento ou por sua iliquidez. Subsidiariamente, requer que seja reconhecida a parcialidade do pagamento do débito e a iliquidez do título executivo, com a consequente extinção dos autos principais.

Em contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do Agravo Interno, a manutenção da decisão que rejeitou o Agravo de Instrumento e a confirmação da decisão de primeiro grau, por entender que o recurso do Agravante é desprovido de fundamentação legal e factual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Na decisão monocrática, sob minha relatoria,
ex
pliquei que a exceção de
pré
-executividade é meio de defesa restrito a matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, desde que possam ser comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Destaco trecho da decisão impugnada:

“[...]
No caso em tela, o agravante alega a nulidade do título executivo em razão de suposta prática de agiotagem, coação na assinatura do título e cheques, e a cobrança de juros extorsivos. Alega, ainda, a abusividade da multa, a ausência de abatimento de valores pagos e a onerosidade do débito.

Como se sabe, a exceção de
pré
-executividade é espécie de defesa do executado, incidental aos autos do processo de execução, e que nela não se podendo alegar toda e qualquer matéria, eis que não tem caráter de embargos, mas apenas matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador, e que também não demandem dilação probatória, por isso, em análise inicial, considerando que
“as alegações de existência de excesso de execução em razão da cobrança de encargos indevidos (taxa de juros, comissão de permanência e capitalização) devem ser objeto de embargos do devedor”
, já que a
“alteração no contrato celebrado entre as partes, com o reconhecimento de abusividade e/ou ilegalidade de cláusulas, somente é possível com a observância do contraditório e da ampla defesa e, ademais, nos termos da Súmula 381/STJ, é vedado ao julgador conhecer de tais questões de ofício”
(STJ - Quarta Turma -
AgRg
no
AREsp
n. 516.209/CE, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, julgado em 23/9/2014,
DJe
de 30/9/2014), as razões recursais não convencem quanto ao provável desacerto da decisão agravada, até porque a conclusão estabelecida pelo MM. Juiz está em consonância ao entendimento jurisprudencial de que,
“em exceção de
pré
-executividade, instrumento que absolutamente não se presta a tanto, limitado o seu uso, que é muito restrito, a vícios flagrantes, como no caso
das condições da ação, o que não se estende ao exame de cláusulas contratuais para se aferir se os juros cobrados são ou não excessivos ou se houve ou não anatocismo vedado em lei”
(STJ - Quarta Turma -
REsp
n. 475.632/SC, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, julgado em 6/5/2008,
DJe
de 26/5/2008)
.

As matérias alegadas pelo agravante, de que o título não é exigível por se tratar de dívida decorrente de agiotagem e a coação, demandam a produção de provas, como a oitiva de testemunhas e a análise de documentos, o que não é cabível em sede de exceção de
pré
-executividade.

Ressalte-se que a própria narrativa do agravante, ao descrever circunstâncias negociais complexas e interlocuções informais, exige valoração de elementos externos ao título, os quais não são passíveis de aferição direta e objetiva nos autos da execução.
O
s cheques apresentados e as alegações de repactuação não têm, por si, o condão de infirmar a presunção de validade e eficácia do título executivo constituído.

O juízo de origem, ao rejeitar a exceção, agiu com acerto e dentro dos parâmetros legais. De igual modo, correta a manutenção dos bloqueios efetuados via sistema SISBAJUD, dada a regular tramitação da execução e a ausência de pagamento voluntário do débito. A alegação de nulidade da ordem de bloqueio por suposta anterioridade em relação à defesa também não prospera, considerando-se que a decisão foi proferida dentro da normalidade processual e não se identificou qualquer vício formal ou violação ao contraditório.

Pelo exposto, com fulcro no art. 932, inciso IV, “
a
” e “
b
”, do CPC,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença apelada
”.

As alegações de nulidade do título por vício de consentimento (coação), prática de agiotagem e pagamento parcial da dívida são questões fáticas complexas que, em regra, exigem aprofundado exame de provas, como a produção de prova pericial, testemunhal e documental complementar, para sua elucidação. Conforme bem ressaltado na decisão de primeira instância e na decisão monocrática do Agravo de Instrumento, a discussão sobre tais matérias extrapolaria os limites cognitivos da exceção de
pré
-executividade, que não se confunde com os embargos à execução.

A mera alegação de existência de um cheque preenchido pelo Agravante, sem que esteja nominal ao Agravado e em posse deste, não é suficiente para, de plano, macular o título executivo ou comprovar a alegada agiotagem ou coação, como bem destacado nas contrarrazões. De igual modo, a alegação de pagamento parcial, desacompanhada de prova robusta e incontestável que se harmonize com o título executado, não se mostra apta a ser analisada na via estreita da exceção.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
se as matérias alegadas
demandam dilação probatória,
mostra-se
inviável sua análise em sede de exceção de
pré
-executividade.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.

1. A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

2. No caso, o Tribunal de Justiça, com base no acervo fático-probatório, concluiu que a alegação de excesso de execução demandaria dilação probatória, incompatível com a exceção de
pré
-executividade. Alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fática-probatória, inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.831.742/MT, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de
pré
-executividade é cabível somente
às matérias conhecível
de ofício, que não demandem dilação probatória" (
AgRg
no
AREsp
636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
16/02/2016.).

2. Ademais, a análise em torno da necessidade de dilação probatória ou existência de prova pré-constituída é inviável nesta instância superior, por demandar reapreciação do conjunto fático nos termos da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 841.849/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/5/2016,
DJe
de 9/5/2016.)

Não bastasse, a
jurisprudência
deste Tribunal
é pacífica no sentido de que a arguição de agiotagem e de vícios de consentimento demandam dilação probatória, sendo inviável sua análise em sede de exceção
de
pré
-executividade.
Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – EXEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – USURA E AGIOTAGEM – IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO DESPROVIDO. O excesso de execução em razão da usura e a prática de agiotagem é matéria que depende de dilação probatória, o que é incompatível com a exceção de
pré
-executividade.
(TJ-MT - AI: 00650576520128110000 65057/2012, Relator.:
DES.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 15/08/2012, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2012)

EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE FUNDADA NA ORIGEM ILÍCITA DA DÍVIDA - FATO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE PROVAR PELA VIA DA EXCEÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de
pré
-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória. A alegação prática de agiotagem é matéria que depende de dilação probatória, sendo incompatível com a exceção de
pré
-executividade.
(TJ-MT - AI: 00099169020148110000 9916/2014, Relator.: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/05/2014, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2014)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM (JUROS INDEVIDOS, TÍTULO FRAUDULENTO) – MATÉRIA NÃO AFETA À APRECIAÇÃO “EX OFFICIO” – AUSÊNCIA DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE POR MEIO DE EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A NULIDADE DA COBRANÇA – VÍCIO INEXISTENTE À LUZ DO ARTIGO 1.022 DO CPC – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

“(...) A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”. Precedência do STJ (REsp 1110925/SP). No caso, se as teses defendidas pela parte executada dependem de dilação probatória, incabível a exceção de
pré
-executividade, diante da ausência simultânea dos requisitos
legais.-
(N.U 1016414-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022,
Publicado
no DJE 03/11/2022)”. Rejeita-se os Embargos de Declaração quanto não verificados quaisquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento, mormente quando o recurso tem a única finalidade de rediscutir o
julgamento.
(
TJ-MT,
1003060-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/202
4,
Public
ado
no DJE 14/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DE IMÓVEL RURAL. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA. NULIDADE DO TÍTULO POR AGIOTAGEM. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento da impenhorabilidade de bem imóvel consistente em pequena propriedade rural, com fundamento na Lei 8.009/90, depende de prova produzida pelo requerente de que o bem é utilizado para subsistência da família. No caso concreto, o agravante não se desincumbiu a contento de seu ônus.

“Para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR).

A prática da agiotagem nos autos demanda análise de provas, sendo a exceção de
pré
-executividade a via eleita inadequada.

(
TJ-MT,
1001348-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

Por fim, a Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) tem sua aplicabilidade restrita às relações de consumo, ou seja, aquelas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, onde há uma figura de fornecedor e outra de consumidor. A relação jurídica subjacente à execução, conforme os autos, decorre de um instrumento particular de confissão de dívida entre pessoas físicas, o que afasta a incidência da referida legislação, não caracterizando uma relação de consumo.

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, que agiu em conformidade com a lei e a jurisprudência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025